Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: VIVIANE DOS SANTOS FREITAS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por VIVIANE DOS SANTOS FREITAS contra a sentença (ID 59041824 - ID de origem 187177748), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos de Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c obrigação de fazer movida por VIVIANE DOS SANTOS FREITAS, ora apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Nas razões recursais, a apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração,bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator